Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BLOCOS DE CONCRETO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em buraco na pista. Recurso das rés visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). O Distrito Federal e o DER tem, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram da existência de blocos de concreto no meio da pista, sem sinalização adequada, o que ocasionou danos no automóvel dos autores e de outras pessoas que passavam pelo local (IDs. 29040208 e 29040207), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). Ademais, não resta caracterizada a culpa exclusiva da parte autora na condução de seu veículo, tendo em vista a existência dos blocos de concreto.
3 – Danos materiais. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos e pelos orçamentos juntados ao processo (IDs. 29040195 e seguintes e 29040200 e seguintes). Foram especificados as peças e o serviço a ser realizado no conserto do veículo sendo o valor cobrado a esse título (R$3.140,00) compatível com as características do acidente e dos danos. Não há impugnação específica da Administração quanto aos valores, tampouco a indicação de quais seriam os valores corretos para a fixação dos danos materiais, apenas a menção genérica de que o valor é excessivo. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
L